Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-23.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001823-23.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (AGRAVANTE), ELIZETE ESPERIDIAO DA SILVA - CPF: 785.372.311-34 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

No âmbito do Juizado Especial a decisão que julgar os Embargos do Devedor cabe a interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado no 143 do FONAJE.

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo com a finalidade de impugnar a sentença prolatada nos autos principais, feito no 1000653-42.2023.8.11.0019, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Agravante.

A Agravante alega que o processo principal se encontra em fase de cumprimento de sentença da condenação do pagamento de férias e terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias residuais. Informa que opôs Embargos à Execução e que retificou os cálculos para que a execução prosseguisse apenas sobre o valor de R$ 7.978,82, no entanto, o juízo “
a quo
” rejeitou os embargos do devedor, de modo que há excesso na execução, gerando enriquecimento sem caso, pois os valores já foram pagos.

Monocraticamente, o Agravo de Instrumento não foi conhecido, ser inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento contra sentença que julgou improcedentes os Embargos do Devedor, conforme Enunciado 143 do FONAJE, com fulcro no ao disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão, conforme petição juntada em 09/10/2024, no ID n° 245375692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Interno:

1001823-23.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Município de Novo Horizonte do Norte

Agravado(s):

Elizete Esperidião da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025.

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento.

Na fundamentação da decisão proferida em 20/09/2024 (ID 241215189, constou o seguinte:

“No entanto, no Juizado Especial a decisão que julgar os Embargos do Devedor cabe a interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado no 143 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 143 - A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.

Sendo assim, neste caso, houve inadequação da via eleita, ao interpor o recurso de Agravo de instrumento, pois por ser cabível o recurso inominado.

O processo é apenas um instrumento, um meio de efetivação da justiça, e não um fim em si mesmo, a ciência processual moderna assenta-se no binômio instrumentalidade e efetividade que são conceitos interligados e interdependentes

O Juizado Especial da Fazenda Pública, criado por meio da Lei 12.153, de 22/12/2009, integra o microssistema do Juizado Especial previsto na Lei 9.099 de 26/09/1995, por isso não devem ser aplicadas as regras previstas no Código de Processo Civil.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo Interno, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Transitado em julgado, arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025